Tribunal: TJMT
Processo: 1031917-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031917-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO RAMOS GERALDO - CPF: 318.430.691-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário do Agravado, decorrentes de contratos de empréstimos n. 010120176739, 010120177472 e 010120174803, e fixou multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito; e

(ii) determinar se a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que não há elementos probatórios suficientes para reconhecer a probabilidade do direito do Agravado. A questão sobre a inexistência de relação contratual entre as partes demanda dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Agravante apresentou os instrumentos contratuais contendo suposta biometria facial do Agravado, contrariando a alegação de inexistência de vínculo jurídico, havendo necessidade de dilação probatória para melhor averiguar as alegações autorais.

O lapso temporal entre o início dos descontos (janeiro/2023), e o ajuizamento da ação (outubro/2024), afasta a alegada urgência para concessão da medida.

Precedentes do TJ-MT corroboram que, em casos semelhantes, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca de probabilidade do direito e urgência contemporânea, o que não foi atendido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Em ações declaratórias de inexistência de débito, a análise da relação jurídica entre as partes pode demandar dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela em casos de dúvida relevante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de n. 1025808-61.2024.8.11.0003, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte agravada
ANTONIO RAMOS GERALDO
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado determinando que o Agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas dos contratos questionados na demanda (n.
010120176739
,
010120177472
e
010120174803)
e não inclua o nome do Recorrido no cadastro de inadimplentes, até a resolução da lide.

O Agravante relata que a decisão recorrida é omissa, pois a parte Agravada permanece com o crédito liberado em seu favor, oriundo dos instrumentos contratuais, de maneira que se faz necessária que a liminar seja condicionada ao depósito dos valores creditados ao Agravado sejam depositados na conta judicial.

Afirma que o cumprimento da determinação da decisão agravada não depende apenas do Agravante, mas também do INSS, que é o órgão responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, de maneira que é incabível a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) quando se trata de uma obrigação mensal.

Assim, em tese, somente será descumprida a ordem quando descontada a prestação, sendo que o lapso existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado descumprimento.

Sustenta que a multa fixada na origem é excessiva, não atendendo a sua finalidade, que é educativa e coercitiva, não podendo ensejar enriquecimento sem causa à parte Agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso para:

a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas;

b) (...) cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa (...).

c) Subsidiariamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que I) seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido – desconto efetuado (II) que seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; III) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos – totalizando R$ 20.959,62 (vinte mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 252598188).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 257308172).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que suspendeu os descontos supostamente indevidos efetuados pelo Agravante, junto ao benefício previdenciário do Agravado, em função dos contratos de empréstimos n.
010120176739
,
010120177472
e
010120174803,
bem como fixou multa em caso de descumprimento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, bem como em consulta ao feito de origem (n. 1025808-61.2024.8.11.0003) verifico que não há elementos suficientes para se reconhecer a probabilidade do direito do Autor/Agravado.

Por mais que a parte Autora/Agravada tenha sustentado que não tem qualquer relação contratual com a parte Agravante, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, o Requerido/Agravante juntou em sede de contestação os respectivos instrumentos contratuais, contendo uma suposta biometria facial do Autor (id. 174523405, id. 174523406 e id. 174523407), o que vai de encontro a alegação de inexistência da dívida.

Logo, há de se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO UNIBAP (UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, uma vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal,
não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito pretendido na origem. 2. A simples afirmação de que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida não é o bastante para a concessão da tutela de urgência, casos em que é necessário um indício de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode ser ao menos a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida acerca da natureza dos
descontos
.

3. Deveras, é cediço que em casos como o dos autos, em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória.
4. Decisão mantida, recurso desprovido. (N.U 1008961-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação.
(TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020). (Destaquei).

Ademais, registra-se que o próprio Consumidor narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde janeiro/2023, e somente após aproximadamente 01 (um) ano e 9 (nove) meses é que ingressou com a demanda na origem, o que por si só afasta a alegada urgência
.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravado e os documentos existentes nos autos de origem, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o provimento do presente recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela antecipada concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025